Tribunal: TJDFT
Processo: 0718367-96.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718367-96.2023.8.07.0020 RECORRENTE: ALEXANDRE DE OLIVEIRA RECORRIDO: LUANA SILVA SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito civil. Apelação cível. Direito de passagem de águas pluviais. Imóveis irregulares. Obrigação do proprietário ou possuidor do prédio inferior. Recurso desprovido. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação interposta pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que o apelante se abstivesse de realizar obras que obstruíssem a passagem da água de chuva oriunda do terreno superior, de propriedade da parte autora. O réu alegou, preliminarmente, a inépcia da petição inicial e, no mérito, defendeu que a canalização da água deveria ser feita para a rua da frente do condomínio da autora, afastando sua obrigação de receber as águas pluviais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a petição inicial é inepta diante da alegada irregularidade dos imóveis; e (ii) estabelecer se há obrigação do réu, proprietário do imóvel inferior, de receber as águas pluviais provenientes do terreno superior. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A irregularidade fundiária dos imóveis não afasta o direito da autora de pleitear a passagem de águas pluviais, pois tal direito tem fundamento legal no Código Civil e independe da formalização da propriedade. 4. A petição inicial atende aos requisitos do art. 330, §1o, do CPC, pois contém pedido certo e determinado, com causa de pedir adequadamente narrada, inexistindo inépcia. 5. O art. 1.288 do Código Civil estabelece que o dono ou possuidor do prédio inferior deve receber as águas que correm naturalmente do prédio superior, vedando obras que impeçam esse fluxo. 6. As provas constantes nos autos, incluindo laudo técnico, demonstram que o imóvel da autora está em posição topográfica superior ao do réu, impondo-se a obrigação deste de permitir o escoamento das águas pluviais por gravidade. 7. A passagem subterrânea da tubulação de PVC ao longo do muro divisório não prejudica sua estrutura nem compromete a saúde do réu e de sua família, sendo uma solução viável e resistente. 8. O escoamento das águas por bombeamento elétrico é alternativa onerosa e ineficaz, tornando-se inviável diante da existência de passagem natural por gravidade. 9. A autorização da antiga proprietária do imóvel do réu para a passagem da tubulação demonstra a adequação da solução adotada, inexistindo abuso de confiança ou necessidade de indenização. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.A irregularidade fundiária dos imóveis não afasta o direito de passagem de águas pluviais entre imóveis em diferentes níveis topográficos. 2.O proprietário ou possuidor do prédio inferior tem a obrigação legal de receber as águas que correm naturalmente do prédio superior, não podendo impedir seu fluxo. 3. A canalização subterrânea das águas pluviais por gravidade, quando tecnicamente viável e sem prejuízo à estrutura do imóvel inferior, deve ser mantida como solução adequada. ______ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 330, §1o; CC, art. 1.288. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 93, inciso X, e 196, ambos da Constituição Federal; 10, 371, 489, todos do CPC; 37 e 40, ambos da Lei 6.766/79; 1.277, 1.281, 1.288, 1.289 e 1.300, todos do Código Civil, e 69 do Código de Águas, sustentando, em síntese, que a decisão combatida desonerou o loteador de responsabilidade pelo loteamento e construção de casas que mudaram o fluxo de águas do seu lote desaguando no seu vizinho, sem considerar as outras formas viáveis de escoamento de águas. Afiram que o fato de os imóveis em análise estarem localizados na Região Administrativa de Arniqueiras/DF, localidade que se encontra em regularização pelo Governo do Distrito Federal não afasta o poder de polícia do Poder Público e muito menos o dever de cumprimento das leis, em especial o direito de vizinhança e urbanístico. Aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, percebo que o recurso especial não reúne o mínimo de condições de prosseguir, uma vez que absolutamente ineptas as razões recursais, pois a parte recorrente deixou de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão objurgado violado o extenso rol de dispositivos legais invocados. Com efeito, não é suficiente, para a admissão do apelo, reproduzir argumentos expendidos ao longo do feito, e, após isso, deixar ao alvedrio do julgador a conclusão de como teria ocorrido tal ofensa. Não vigora, em sede de recurso especial, o princípio da mihi factum dabo tibi jus. Isto, por certo, é ônus que incumbia à recorrente, a teor do enunciado 284 da Súmula do STF. Ainda que ultrapassado tal óbice o apelo não reuniria condições de prosseguir em relação à indicada afronta aos artigos 93, inciso X, e 196, ambos da Constituição Federal, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Melhor sorte não colheria o recurso no tocante aos demais apontados como transgredidos. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do conjunto fático-probatório acostado aos autos, assentou; Desse modo, não há outra alternativa viável para o escoamento das águas de chuva em análise, especialmente ao verificar que o réu, ao defender que as águas deveriam ser canalizadas para a rua da frente do terreno que integra o condomínio da parte autora, desafiaria as leis da física, uma vez que o desnível entre um terreno e outro é mais de 8 metros, como esclareceu a testemunha arrolada pela autora, arquiteta responsável por elaborar o laudo técnico relativo ao processo, a sra. Daniela Fernanda Barbosa Duque de Gois. O escoamento por bomba, como é cediço, é caro e muitas vezes ineficaz, especialmente porque é comum a suspensão de fornecimento de energia elétrica quando das chuvas mais fortes, além do consumo de energia elétrica. Ademais, consta dos autos, por meio do depoimento da testemunha Edna Silva de Souza, antiga proprietária do imóvel adquirido pelo réu, que houve autorização expressa por parte desta da passagem da tubulação por dentro do terreno (ID 68370110), de modo que o escoamento por gravidade foi autorizado, e eventual alteração para o sistema de bombeamento mostra-se totalmente inviável, pois este somente é utilizável quando não há passagem natural do terreno superior para o inferior, ou outro obstáculo natural, o que não se verifica na hipótese. O fato da antiga proprietária, ouvida como testemunha, não ter recebido indenização pela autorização da passagem, não implica em abuso de confiança, uma vez que ocorreu dentro do seu livre arbítrio de autorizar a passagem da tubulação e sem cobrança financeira por esta concessão. O fundamento de que a passagem do cano incorre em perigo à saúde do réu e de sua família não possui respaldo fático, especialmente porque a passagem do cano é subterrânea, não trazendo nenhuma possibilidade de infestação de mosquitos em razão da passagem de águas de chuvas advindas do terreno superior. Portanto, por todos os ângulos que se analisa o fato posto, a procedência do pleito autora é medida que se impõe (ID 70278812). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023